Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes e de Nulidade. Crimes de lavagem de dinheiro. Alegação de vícios no julgado (CPP, art. 619). Improcedência. Pretensão de rejulgamento da causa, mediante revolvimento de matéria fática. Via inadequada. Inconformismo com o resultado do julgamento. Prequestionamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.